Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725816-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA MONTEIRO HECKTHEUER EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA MONTEIRO HECKTHEUER em face do Acórdão no 1240225 (ID 15427864) sob o fundamento de que está eivado de nulidade por ausência de fundamentação (i); padece de omissão por não ter analisado os atestados médicos que comprovam a incapacidade da embargante, deixando de considerá-los no contexto fático-probatório em que estão inseridos (ii); deixou de considerar o adimplemento substancial, pois houve pagamento de mais de 80 % (oitenta por cento) do contrato (iii). Aduz, ainda, que há obscuridade e omissão, pois purgou integralmente a mora, questão que não foi considerada pelo voto condutor do acórdão (iv), ressaltando que em razão de sua incapacidade deve se considerar que houve suspensão do prazo processual para o pagamento, o que representa justa causa para a realização tardia do depósito (v). Alega, por fim, que o voto condutor é contraditório à própria jurisprudência que colaciona em seus fundamentos (vi). Pretende que sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso para dar provimento ao apelo, aplicando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da cooperação, para que seja declarada tempestiva a purga da mora, com o consequente provimento do recurso. Em uma análise inicial, verifico que a tese do adimplemento substancial se refere a matéria não aventada em primeiro grau de jurisdição, nem no apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso por inovação na causa de pedir em sede dos Embargos de Declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal. Decorrido os prazos, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2020 12:10:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador